Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002324-56.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LEONI FREITAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 2. Improcedente a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por insuficiência de fundamentação, se o Juiz, depois de demonstrar as provas da materialidade do crime, aponta os indícios, colhidos no inquérito policial e na primeira fase do procedimento escalonado, que demonstram a probabilidade de ter sido o réu o autor dos disparos desferidos contra a vítima, não havendo que se falar em violação ao disposto no inciso IX do Art. 93 da Constituição Federal. 3. Provada a materialidade do crime e havendo indícios de sua autoria, mostra-se inviável o pleito de despronúncia do réu, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, se com o seu comportamento, deu início ao crime de homicídio, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, negou-se provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 155, 413, 414, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não poderia ter sido pronunciado com base somente em provas colhidas no inquérito policial. Assevera ausência de indícios de autoria, razão pela qual entende que deve ser despronunciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155, 413, 414, todos do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027